Tribunal: TJMT
Processo: 1042911-84.2024.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042911-84.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTIANA SOUZA SANTOS - CPF: 069.908.654-07 (RECORRENTE), ELISANGELA CANTARELA CAZELI - CPF: 007.947.657-00 (ADVOGADO), THAIS TESTA LIMA LTDA - CNPJ: 21.220.535/0001-48 (RECORRIDO), FABIO SANTOS DA SILVA - CPF: 033.062.231-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO DE APARELHO CELULAR POR INADIMPLÊNCIA. FINANCIAMENTO DE PRODUTO. KILL SWITCH. TEORIA DA ASSERÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença proferida em ação indenizatória por danos morais decorrentes do bloqueio unilateral de aparelho celular adquirido mediante financiamento, após atraso no pagamento de parcela, com pedido liminar de desbloqueio e pagamento de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se está configurada a ilegitimidade passiva da recorrente, empresa vendedora do aparelho celular; (
i
i
)
se a ausência de citação de uma das reclamadas acarreta nulidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva deve ser aferida à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação são analisadas tomando como pressuposto apenas as alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória nesta fase.

4. Havendo coincidência entre as partes da relação jurídica de direito material (contrato de compra e venda financiada de aparelho celular) e da relação processual, configura-se a legitimidade passiva, ficando eventual discussão sobre responsabilidade civil para análise no mérito.

5. A citação constitui pressuposto de validade do processo, sendo que sua inexistência ou invalidade vicia todos os atos processuais posteriores, acarretando nulidade absoluta, conforme artigos 238 e 239 do CPC.

6. No caso concreto, embora a ação tenha sido proposta em face de duas empresas (vendedora e financiadora), apenas uma delas foi citada, não havendo nos autos comprovação da citação da segunda reclamada, o que impõe o reconhecimento da nulidade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. Conforme a teoria da asserção, a legitimidade passiva deve ser aferida com base nas alegações contidas na petição inicial, sendo suficiente para sua configuração a coincidência entre as partes da relação jurídica material indicada e as partes do processo. 2. A ausência de citação de litisconsorte passivo necessário configura nulidade absoluta do processo, determinando o retorno dos autos à origem para regular trâmite processual.

Dispositivos
relevantes

citados
:
Arts
. 238 e
239 do

CPC;
Art. 55 da Lei
no
9.099/95.

Jurisprudência
relevante

citada
: STJ -
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/10/2015,
DJe
16/11/2015; STJ -
REsp
1015133/MT, Rel.
Ministra
ELIANA CALMON, Rel. p/
Acórdão
Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
02/03/2010,
DJe
23/04/2010; TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
, Data de
Julgamento
: 10/10/2023, Data de
Publicação
: 11/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1042911-84.2024.8.11.0002

Origem
:
1o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
THAIS TESTA LIMA LTDA.

Recorrido
:
CRISTIANA SOUZA SANTOS

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

CRISTIANA SOUZA SANTOS

ajuizou

reclamação

em
face de
THAIS TESTA LIMA LTDA. e PAYJOY TECNOLOGIA E SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA
.
Noticiou
que: a) no
dia
13/9/2024
adquiriu
um
aparelho

celular
no
estabelecimento

comercial
da
reclamada
THAIS TESTA LIMA LTDA.; b) o
pagamento
seria
realizado

através
de
financiamento

ofertado
pela
reclamada
PAYJOY TECNOLOGIA E SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA.; c)
deixou
de
realizar
o
pagamento
da
parcela

vencida

em
8/11/2024 e no
dia
13/11/2024
teve

seu

aparelho

celular

bloqueado
pela
parte

reclamada
; d)
não

consegue

utilizar

os

serviços
e
aplicativos
do
aparelho

celular
; e)
esta

não
é a forma
correta
e
lícita
para
efetuar

cobranças

diante
da
legislação

brasileira
; f) a
garantia

imposta

pelas

reclamadas
, com o
bloqueio
do IMEI
em

caso
de
inadimplência
,
não

possui

previsão
legal.
Requereu
o
desbloqueio
de
seu

aparelho

celular
,
além
da
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

dano
moral.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
: a)
restou

incontroverso
o
bloqueio
do
aparelho

celular
da
parte

reclamante
, o qual
ocorreu
de forma unilateral,
sem
aviso
prévio
; b) a
cláusula
de
bloqueio
de
aparelho

celular
,
adquirido

mediante

financiamento
e dado
em

garantia
, é
abusiva
e
ilegal
no
Brasil
; c)
não

há

autorização
para a
prática

conhecida

como
“kill switch”,
tampouco

ela

está

regulamentada
no
território

nacional
,
não

sendo

razoável
que
o

consumidor

seja
privado do
uso
do
seu

bem
; d)
não
é
razoável

privar
o
consumidor
de um
bem

essencial
ante a
falta
de
pagamento
de
uma

obrigação
civil,
especialmente

quando

esse

bem

pode
ser um
instrumento

necessário
para
acessar

funcionalidades

essenciais
do
cotidiano
; e)
cabe

ao

credor

utilizar

os

recursos

adequados
à
natureza
da
dívida

contraída
,
sem

recorrer
a
cláusulas

abusivas
; f) a
parte

reclamante

foi

privada
do
uso
do
seu

celular
, item
essencial
no
cotidiano
, o que
gera
o
dever
de
indenizar
. Ao final,
julgou

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para
confirmar
a
liminar

concedida

inicialmente
,
consistente
no
desbloqueio
do
aparelho

celular
,
bem

como

condenar
a
parte

reclamada
THAIS TESTA LIMA LTDA.
ao

pagamento
de
indenização

por

dano
moral.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte
reclamada
THAIS TESTA LIMA LTDA.
, que arguiu, em sede de preliminar, sua ilegitimidade passiva. No mérito,

sustentou que: a) a reclamada PAYJOY TECNOLOGIA E SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA. é solidariamente responsável pelos fatos descritos nos autos; b) na petição inicial a parte reclamante incluiu a PAYJOY TECNOLOGIA E SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA. no polo passivo e, portanto, ela deve ser incluída na sentença prolatada pelo juízo singular; c) não efetuou o bloqueio do aparelho celular da parte reclamante; d) não praticou ato ilícito, razão pela qual não pode ser condenada ao pagamento de indenização por dano moral; e) o valor fixado a título de indenização é excessivo. Postulou a reforma da sentença, com o acolhimento da preliminar arguida. Alternativamente, requereu a responsabilização da parte reclamada PAYJOY TECNOLOGIA E SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA. pelos fatos descritos na inicial.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.
Na
ocasião
, a
parte

reclamante

argumentou
que
houve
um
equívoco

ao

não

incluir
a
reclamada
PAYJOY TECNOLOGIA E SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA.
como

responsável

solidária

pelos

fatos

descritos

nos
autos.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Legitimidade

passiva
.

A

indicação
das partes
na

petição

inicial
,
acompanhada
de
fundamentos
que
evidenciem

a

existência
de
uma

suposta

relação

jurídica
de
direito
material entre
elas
, é
suficiente
para
sustentar
a
legitimidade
,
conforme

preconiza
a
Teoria da
Asserção
,
amplamente

aceita

pelo
c. STJ:

(...) 1.

Não

há

ilegitimidade

passiva

nas

hipóteses

em
que a
pertinência

subjetiva

do

réu

em

relação
à
pretensão

deduzida

em

juízo

torna
-se
evidente
à luz da
teoria
da
asserção
,
segundo
a qual as
condições
da
ação

devem

ser
aferidas

tomando

como

pressuposto
,
provisoriamente
,
apenas

em

juízo

de

admissibilidade

da

demanda
,

as

próprias

afirmações

ou

alegações

contidas

na

petição

inicial
,
dispensando
-se
qualquer

atividade

probatória
. (...) 3.
Agravo
regimental a que se
nega

provimento
. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Em
igual

sentido
é o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos
termos
da Teoria da
Asserção
,
quando
as partes da
relação

jurídica
de
direito
material
coincidem
com partes da
relação

jurídica
processual,
resta

evidenciada

sua

legitimidade
,
ficando
a
discussão

quanto
à eventual
responsabilidade
civil para
exame
no
mérito
da
demanda
.
Precedentes
do STJ. As partes da
relação

jurídica
material
não

coincidem
com partes da
relação

jurídica
processual,
evidenciando

a

ilegitimidade
da
parte

reclamada
. (TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de
Julgamento
: 10/10/2023, Terceira
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 11/10/2023)

Em
exame

apenas
das
alegações

constantes
da
petição

inicial
,
verifica
-se que as partes da
relação

jurídica
de
direito
material (
relação

contratual
,
compra
e
venda
de
aparelho

celular
)
coincidem
com as partes
desta

demanda
, o que as
torna

legítimas
para
figurarem

nos
polos
ativo
e
passivo
.

A
eventual
discussão

acerca
da
responsabilidade
civil da
parte

reclamada

THAIS TESTA LIMA LTDA.

depende
da
análise
da
tese
de
defesa
e do conjunto
fático-probatório
,
questões
que
serão

devidamente

apreciadas
no
mérito
da
demanda
.

Portanto
,
afasto
a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva
.

Inexistência
de
citação
.

A
citação
é o
ato

pelo
qual se leva
ao

conhecimento
da
parte

reclamada

que contra

ela

foi

proposta

alguma

demanda
, para que
ela

integre
a
relação
processual (art. 238 do CPC).

Nos
termos
do
artigo
239 do CPC, a
citação

consiste
num dos
pressupostos
de
validade
do
processo
,
cuja

inexistência

ou

invalidade

vicia

todos

os

atos
que
lhe

são
posteriores,
acarretando
a
nulidade

absoluta
do
processo
.

Neste
sentido
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. (...) DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO JUDICIAL. PRETENSÃO QUERELA NULLITATIS. (...) 5.3. A doutrina e a jurisprudência são unânimes em afirmar que a ausência de citação ou a citação inválida configuram nulidade absoluta insanável por ausência de pressuposto de existência da relação processual, o que possibilita a declaração de sua inexistência por meio da ação querela
nullitatis
.
(...)

(
STJ REsp 1015133/MT, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Rel. p/ Acórdão Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/03/2010,
DJe
23/04/2010)

No
presente

caso
,
observa
-se que
não

há

qualquer

comprovação
da
citação
da
parte

reclamada

PAYJOY TECNOLOGIA E SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA
.

Embora
a
ação

tenha

sido

proposta

em

desfavor
de
THAIS TESTA LIMA LTDA. e
PAYJOY TECNOLOGIA E SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA
.,
apenas

foi

expedida

citação
para
uma
delas.

Ademais, nas contrarrazões a parte reclamante reconhece que a responsabilidade pelos fatos descritos na inicial é
solidária
entre ambas as partes.

Assim,
deve
ser
reconhecida

a

inexistência
da
citação
da
parte
,
tornando
-se
necessário
o
reconhecimento
da
nulidade
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento

para
cassar

a
sentença

objurgada
e
determinar

o
retorno
dos autos à
instância

originária
para o regular
trâmite processual, diante da necessidade de citação da parte

reclamada
PAYJOY TECNOLOGIA E SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025